Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-24.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705192-24.2021.8.07.0014 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: LETISA COMPARIN DALLA NORA, F. D. N. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: LETISA COMPARIN DALLA NORA DESPACHO Cumpra-se o despacho de ID 79019367, remetendo-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007